Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0724491-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Devair Cocci Junior Plus Park Estacionamentos Sociedade Unipessoal Ltda Agravado: Murilo Martins de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Devair Cocci Junior e pela sociedade empresária Plus Park Estacionamentos Sociedade Unipessoal Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0723406-34.2023.8.07.0001. A procuradora dos agravantes, Alessandra Cristina de Paula Kasten (OAB-DF no 178.832), informou (Id. 52057235, 52057235 e 52057239) a rescisão do negócio jurídico de prestação de serviços profissionais. Feitas essas considerações determino a suspensão do curso do processo, bem como a intimação pessoal dos agravantes para que regularizem a respectiva representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Desde logo advirta-se que o descumprimento da aludida ordem ensejará o não conhecimento do presente recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator